Tribunal: TJSP
Processo: 1056767-45.2017.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-23

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de condenação à pena pecuniária. Sentença de extinção, diante do reconhecimento de litispendência. Apelação da autora. Litispendência afastada. Pedido e causa de pedir diversos. Inteligência do artigo 337, §2o, do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de devolução dos autos para a oportunidade de ser realizada a produção de provas. Sentença

Ementa:
Ação de obrigação de fazer com pedido de condenação à pena pecuniária. Sentença de extinção, diante do reconhecimento de litispendência. Apelação da autora. Litispendência afastada. Pedido e causa de pedir diversos. Inteligência do artigo 337, §2o, do CPC. Cerceamento de defesa caracterizado. Necessidade de devolução dos autos para a oportunidade de ser realizada a produção de provas. Sentença anulada. Recurso provido.